Tribunal: STF
Processo: HC 268810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2026, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de P P L, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2026, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial
n. 3.085.423/ES, por óbices formais (Súmula n. 7/STJ).
O caso 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, por estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal), acusado da prática de atos libidinosos com a vítima, então com três anos de idade (doc. 3). 

3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação do paciente, mantendo a sentença condenatória (doc. 4).

4. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, pela incidência da Súmula n. 7/STJ, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 3.085.423/ES, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, também pelo mesmo óbice processual:
“DIREITO PENAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COM BASE NA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante sustenta que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável não poderia se basear exclusivamente na palavra da vítima, especialmente considerando que não houve exame pericial e que, em depoimento posterior, a vítima não se recordava dos fatos. Argumenta que não há necessidade de revolvimento fático-probatório, mas apenas de revaloração das provas. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente com base na demonstração da autoria e materialidade delitivas, considerando o boletim de ocorrência e a prova oral colhida, especialmente o depoimento da vítima realizado em sala especial, conforme a Lei nº 13.431/2017, quando esta tinha 4 anos de idade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, sem que haja necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atribui especial valor probatório à palavra da vítima em crimes de natureza sexual, considerando que tais delitos são geralmente cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. 6. A condenação do recorrente foi fundamentada em provas suficientes, incluindo o depoimento da vítima, colhido de forma regular e
próximo aos fatos, conforme a Lei nº 13.431/2017, outros elementos probatórios, como o depoimento da genitora da vítima. além de outros elementos probatórios, como o depoimento da genitora da vítima 7. A pretensão de revaloração das provas pelo agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A análise recursal se restringe aos pontos impugnados e às matérias de direito relevantes, não sendo exigível a reprodução integral dos dispositivos legais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial conhecido e desprovido” (doc. 7)

5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na absolvição do paciente, considerada a “ausência de provas concretas de autoria”.   

Afirma que “nenhuma das provas existentes nos autos sustentam o depoimento da vítima, e, portanto, a condenação do paciente é sustentada apenas pela declaração realizada na esfera extrajudicial, não devendo, com isso, prosperar, sobretudo porque a criança, quando ouvida novamente anos depois, em juízo, com apenas 07 (sete) anos de idade, sequer se recordava dos fatos e da existência do suposto autor”. 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a imediata suspensão da execução da pena até o julgamento do writ, e, ao final; 
b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal absolva o paciente. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: c.sejam dispensadas as informações,uma vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; e. seja a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo intimada em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC n. 238.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014). 5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves,
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982). (...). 7. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).

8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça pelo qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerados descumpridos os requisitos para sua admissão.

9. Ademais, consoante demostrado pelo acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se pretendida absolvição do paciente, seria necessário rever-se o conjunto de razões de convencimento que levaram à sua condenação, o que demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025). 
 
“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora